Tribunal: TJSP
Processo: 0041227-24.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0041227-24.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YAGO
SERGIO DE SOUZA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
2
VOTO no. 17.707
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0041227-24.2017.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: YAGO SERGIO DE SOUZA ALVES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
TENTADO
e
ROUBOS
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADOS.
Concurso
de
pessoas e emprego de arma de fogo. Materialidade e
autoria
comprovadas.
Confissão
parcial
corroborada pelas declarações das vítimas e relatos
seguros e coesos dos policiais militares. Animus
necandi demonstrado pelas circunstâncias fáticas
evidenciando diversas tentativas de disparo de
arma de fogo contra a vítima. Causas de aumento
inquestionáveis.
Concurso
formal
de
crimes.
Impossibilidade de reconhecimento de crime único.
Ação
que
vulnerou
patrimônios
distintos.
Condenação mantida. Pena-base acima do piso em
face de circunstâncias desfavoráveis representadas
pela
culpabilidade
acentuada.
Reincidência
delineada. Tentativa. Regime inicial fechado único
adequado ao delito de natureza hedionda, sem se
ignorar o quadro negativo e o montante da corporal
também inconciliáveis com retiro menos severo.
Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 256/280, cujo
relatório se adota, YAGO SÉRGIO DE SOUZA ALVES, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de vinte e oito (28) anos de
reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de doze (12) diárias, unidade no
piso, como incurso no artigo 157, § 2a, I e II, por cinco vezes e § 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
3
segunda parte, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do 70,
todos do Código Penal, vedada a interposição de recurso em
liberdade.
Inconformados, apelam o réu e a Defensoria Pública
(fls. 304), vindo as razões do recurso a fls. 308/312. Postula-se a
desclassificação do latrocínio para roubo majorado diante da
ausência
de
animus
necandi.
Subsidiariamente,
busca
o
reconhecimento de crime único quanto ao latrocínio tentado,
afastando-se o roubo, a aplicação de redutor máximo pela tentativa e
a imposição de regime prisional mais brando. Em razões
complementares a fls. 317/321, o Defensor constituído sustenta a
nulidade da sentença por violação ao sistema trifásico, buscando a
mitigação da reprimenda.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 326/334, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 360/370, no caso, pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
Inicialmente, convém destacar que descabe acolher o
pedido de aditamento das razões, no caso formulado pela Defesa
através de “recurso adesivo” depois de decorrido o prazo para
apresentação da 'minuta' recursal (fls. 317/321), vale dizer, após
operada a preclusão consumativa, cabendo ponderar que a análise
sobre a higidez da sentença observa o amplo efeito devolutivo,
inclusive com relação à dosimetria reclamada intempestivamente.
Feita a ponderação, tem-se que o recurso não pode
vingar.
Observe-se que o réu, na Delegacia, permaneceu em
silêncio (fls. 09) para, sob o contraditório, admitir parcialmente a
acusação, negando a tentativa de latrocínio. Alegou que colidiu sua
motocicleta contra um veículo e não tinha dinheiro para pagar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
4
prejuízo, vindo o credor a lhe sugerir que subtraísse um veículo Fox
para pegar as peças, o que aceitou. Foi ao local dos fatos com seus
comparsas e visualizaram o automóvel perto do restaurante. Em
seguida, ingressou no estabelecimento com um assecla e, mediante
emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, rendendo os clientes,
enquanto outro assaltante subtraía os pertences dos presentes. O
proprietário do automóvel Fox estacionado o encarou, daí porque lhe
desferiu uma “coronhada” na cabeça e subtraiu a chave do veículo,
indagando sobre eventual alarme. Embarcou no carro com o outro
marginal e se evadiram, sendo seguidos pelo outro comparsa, que os
aguardava do lado de fora. A vítima e transeuntes os perseguiram,
sendo abordados por policiais (fls. 267/268 e mídia).
Aqui, destaque-se o inegável peso da confissão
judicial, mesmo a parcial, que, por se presumir livre dos vícios de
inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base
condenatória mesmo quando único elemento incriminador, exceto se
desmentida pelas provas restantes (TJESP, Apelação Criminal no.
0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO), algo não verificado in casu.
Robustecendo a prova acusatória, declarou a vítima
Noeli Aparecida Franca estar em seu estabelecimento até um
indivíduo “bem arrumado” ingressar sem levantar suspeita, vindo ele
a surpreender os clientes ao anunciar o assalto exibindo arma de
fogo depois encostada na cabeça de um dos ofendidos. Outro
assaltante subtraiu os pertences dos clientes e o dinheiro do caixa. O
acusado exigiu as chaves de um veículo pertencente a Luiz Alberto,
desferindo uma “coronhada” em sua cabeça. Em seguida, o cliente
Fernando se apresentou como proprietário do automóvel e entregou
as chaves, momento em que o réu disparou na direção dele, mas a
arma de fogo falhou. Reconheceu YAGO sem sombra de dúvidas
como o assaltante que portava a arma de fogo (fls. 06, 268 e mídia).
Em igual sentir, informou o ofendido Luiz Alberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
5
Leal de Souza estar no restaurante quando o acusado, empregando
arma de fogo, anunciou o assalto. Colocou seu aparelho celular sobre
a mesa e o comparsa subtraiu o objeto. Ao ser indagado por YAGO,
negou ser o segurança do estabelecimento e foi revistado. Em
seguida, o acusado pediu a chave de um veículo Fox que estava à
frente do estabelecimento e desferiu uma coronhada em sua cabeça
para que não o encarasse, ameaçando disparar a arma de fogo. O
proprietário do veículo, Fernando, entregou as chaves e tentou pedir
para que não fosse subtraído porque não o pagou, momento em que
YAGO atirou em sua direção, mas o projétil não saiu. Após a fuga dos
assaltantes, Fernando e o cunhado dele passaram a segui-los. Soube
que havia outros marginais, observando não ter recuperado seus
pertences, além de precisar levar sete pontos em razão do ferimento.
Reconheceu YAGO sem sombra de dúvidas como um dos marginais,
no caso, o agente que portava a arma de fogo (fls. 07, 269/270 e
mídia).
Da mesma forma, Fernando Gallego Perez confirmou
que o comparsa do acusado recolheu seus pertences e o dinheiro do
estabelecimento, enquanto YAGO pedia a chave do seu veículo, que
estava estacionado à frente ao local. Identificou-se como proprietário
após o ofendido Luiz ser golpeado com uma coronhada. Ao ser
indagado sobre rastreador ou alarme, o acusado engatilhou a arma
de fogo e tentou disparar várias vezes para matá-lo, mas as munições
falharam. Após a fuga dos assaltantes, foi atrás do acusado,
chamando a atenção de populares, que o auxiliaram e acionaram a
Polícia. Outros marginais estavam num veículo Gol, vindo a
reconhecer YAGO como o assaltante que portava a arma de fogo, sem
sombra de dúvidas (fls. 08, 271/272 e mídia).
Corroborando a acusação, Alan Fernandes dos
Santos também reconheceu YAGO como o assaltante que portava e
apontava a arma de fogo para diversas pessoas. Salientou que seus
pertences foram subtraídos pelo comparsa do acusado (fls. 270 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
6
mídia).
Por sua vez, as vítimas Arilina Natan Batista de Lima
Cunha e Maria Aparecida da Costa confirmaram que seus pertences
foram subtraídos pelo comparsa do réu, mas não conseguiram o
reconhecer porque não olharam em direção do assaltante (fls. 271 e
mídia).
Convém ressaltar que, no campo probatório, a
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a
descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não
tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir
no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da
Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase
sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213,
Relator Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima
assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de
infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em
increpar, graciosamente, o acionado” (TJESP, Apelação no. 0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Acrescente-se que o reconhecimento efetuado pelos
ofendidos na Delegacia logo após os fatos não pode ser ignorado para
delinear a autoria do roubo, notadamente porque amparado o ato por
outros indícios e elementos seguros de prova (TJESP, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
7
Criminal no. 0045257-27.2005.8.26.0114, Relator Desembargador
LOURI BARBIERO), lembrada a ratificação dos apontamentos em
juízo.
Nesse tom, “O reconhecimento pessoal feito na Polícia
tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores
apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais
tarde, mesmo porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão
ais frescas na mente do reconhecedor” (RJDTACrimSP 09/138).
Até mesmo “A falta de reconhecimento judicial não
invalida o processo, pois trata-se de mais uma prova, sendo certo que
sua ausência apenas beneficia o acusado na medida em que a autoria
não é confirmada pelos lesados” (RJDTACrimSP 42/272).
Não bastasse, ainda a reforçar a denúncia, narraram
os policiais militares Jefferson Silva da Paixão e Gustavo Henrique
Cardoso e Silva que um motociclista ingressou no Batalhão
informando sobre o roubo. Em buscas pelas imediações, lograram
localizar o veículo subtraído. Durante a abordagem, o acusado
dispensou a arma de fogo e se deitou ao chão, enquanto o comparsa
conseguiu se evadir por um matagal. Populares agrediram YAGO, que
foi levado ao pronto-socorro. Indagado sobre os fatos, o apelante
mencionou que havia outro assaltante em automóvel diverso, sendo
recuperado penas o carro subtraído (fls. 03/04, 272/276 e mídia).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu,
além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão
trazida por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
8
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em
tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE
MELLO;
RT
816/548;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
993.08.018758-4).
Vê-se, pois, que, ao contrário do sustentado pela
Defesa, a solução condenatória não merece reparo, cabendo repisar
as declarações das vítimas dando conta de que YAGO tentou disparar
contra o ofendido Fernando, tudo a infirmar a versão exculpatória no
sentido de que não acionou a arma de fogo.
Acrescente-se que o acusado tentou disparar mais
de uma vez enquanto apontava a arma de fogo em direção ao
ofendido, algo a evidenciar o animus necandi próprio do latrocínio,
cuja consumação não se verificou por circunstância alheia à vontade
do agente pautada pela falha do artefato, prejudicada a
desclassificação pretendida via apelo.
Noutras palavras, a intenção homicida do apelante,
deduzida e facilmente constatada de seu modo de agir, cumulada
com a vontade de subtrair, delineia a tentativa de latrocínio,
consoante a jurisprudência dominante (cf., p. ex., JSTF, 240/295;
RT, 639/327, 720/480, 757/479, 764/555 e 811/608; JCat 77/683
e 91/452; RJDTACrimSP, 18/92, 23/259, 26/265, 31/202, 32/515,
46/199 e 60/205; JTACrimSP, 93/173).
Veste como luva julgado do Superior Tribunal de
Justiça, no caso assentando que, “1. Na hipótese dos autos, mostra-se
perfeitamente delineado o crime de latrocínio tentado, na medida em
que, consoante concluíram as instâncias ordinárias, soberanas no
exame da matéria de prova, a intenção dos agentes foi de praticar o
homicídio para lhes garantir a subtração dos valores da vítima, o que
não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos
criminosos” (STJ, HC 21.794/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
9
Inquestionável, também, a causa de aumento de
pena do roubo relativa ao uso de arma de fogo, notadamente em
razão da apreensão do artefato (fls. 18/19), cuja eficácia acabou
apurada através de exame pericial (laudo a fls. 117/122), inclusive
com vestígios decorrentes de disparo recente.
Do mesmo modo, patente o concurso de pessoas,
algo evidenciado pelas declarações das vítimas e relato dos policiais,
dispensada até mesmo prova de ajuste prévio, identificação (e muito
menos a prisão) da integralidade dos agentes e do grau de
participação de cada um ou da eventual circunstância do copartícipe
ser inimputável, isso porque o Código Penal adotou a teoria unitária,
segundo a qual todos que contribuem para a integração do crime são
coautores, conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência
(ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, A Codelinquência do Direito
Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON
HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol.
VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual
de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ
123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT
422/301,
545/402,
552/357,
554/367,
570/315,
573/489,
593/351,
598/397,
624/295,
651/323,
664/265,
694/345,
704/348, 728/614, 733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e
749/657; JTACrimSP 73/6380).
Por outro lado, ainda ao contrário do sustentado
pela Defesa, inegável o concurso formal de crimes, isso porque o
denunciado, mediante ação única, vulnerou patrimônios distintos,
subtraindo bens de pessoas diversas, nos termos do artigo 70, caput,
do Código Penal, sem possibilidade de se falar em delito único.
Não por outro motivo, “Caracteriza-se concurso
formal quando, num roubo, mesmo de ação unitária, mais de uma
vítima haja sofrido desfalque em seu patrimônio” (JTACrim 91/411).
Recentes julgados seguem o mesmo norte, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
10
claro que, “2. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi
reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em
concurso formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), já que,
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos
bens pertencentes a duas vítimas distintas. Precedentes” (STJ, HC
325160/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 04-5-2017).
“Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte,
não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático,
são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando
concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos
moldes do art. 70 do Código Penal” (STJ, HC 398254/SC, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 22-8-2017),
algo reiterado em inúmeros julgamentos (v.g., JTACrim 92/29;
TJESP, Apelação Criminal no. 0013467-74.2009.8.26.0602; STJ,
REsp 152690/SP e HC 24332/RJ).
Cabe realçar que o réu sabia estar tomando bens de
pessoas diferentes, algo apto a delinear o concurso formal impróprio
ou imperfeito, com “alcances” decorrentes de desígnios autônomos
(artigo 70, caput, parte final, do Código Penal).
Sobre a matéria, destacou-se que “o réu cometeu dois
crimes de roubo em concurso formal. No entanto, como atuou com
'desígnios autônomos', isto é, desejou a realização de ambos os delitos,
tendo consciência e vontade em relação a cada um deles, deve ser
reconhecida a figura do concurso formal imperfeito ou impróprio, o que
implica a soma das penas, nos termos do artigo 70, caput, 2a parte, do
Código
Penal”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0010164-
98.2000.8.26.0624, Relator Desembargador SOUZA NERY, grifei).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-base do latrocínio
um quinto (1/5) acima do mínimo legal, vale dizer, vinte e quatro (24)
anos
de
reclusão,
mais
onze
(11)
dias-multa
em face
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
11
circunstâncias judiciais desfavoráveis representadas pela violência e
culpabilidade exacerbadas
Correto o incremento, porquanto a acentuada
reprovabilidade da conduta, na hipótese praticada com nível de
organização próprio de pessoas dedicadas à delinquência (inclusive
com uso de veículo de apoio), que fazem dos crimes contra o
patrimônio verdadeiro meio de vida.
Acresça-se que o marginal premeditou o crime e
tinha como alvo vítima proprietária de veículo específico, tudo a
denotar dolo acentuado a exigir incremento da basilar como forma de
se conferir adequada reprovação ao delito cometido com extrema
ousadia.
Diga-se,
ainda,
que
o
apelante
agrediu
gratuitamente outra vítima com uma coronhada (assim como tentou
disparar a arma de fogo contra outro ofendido sem nenhum motivo),
conduta a desvendar odiosa covardia e patente perversidade
condizentes com a majoração conferida.
A situação não pode ser equiparada àquela do
indivíduo que, v.g., deliberadamente, toma celular de transeunte na
via pública mediante “rápida ameaça” (delito de acentuada gravidade,
mas em proporção muito inferior àquela observada in casu, com
atuação criminosa “profissional” ou orquestrada), merecendo a
proeminente culpabilidade severa repressão.
“Devidamente justificado o aumento da pena-base, no
caso concreto, calcado nas circunstâncias do delito e na culpabilidade
do agente, reveladas pela premeditação e organização da empreitada
criminosa, no número de agentes (quatro) e de armas e na restrição à
liberdade das vítimas, não há falar em ofensa ao art. 59 do Código
Penal” (STJ, AgRg no REsp 1588766/SP, Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, DJe 01-6-2016).
Na segunda fase da dosimetria, exasperou-se a
reprimenda do latrocínio de um sexto (1/6) em razão da reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
12
(condenação pretérita e definitiva por tráfico de drogas não “atingida”
pelo
quinquênio
depurador,
consoante
processo
no
0000429-04.2013.8.26.0198 a fls. 09 do apenso), resultando vinte e
oito (28) anos de reclusão, mais doze (12) dias-multa.
Já as basilares dos roubos foram fixadas no mínimo
legal, vale dizer, quatro (4) anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa
para, na segunda fase, compensar-se a confissão com a reincidência
delineada, solução nitidamente colidente com texto legal expresso
(artigo 67 do Código Penal) indicando a prevalência da agravante
sobre a atenuante, consoante remansosa e atual jurisprudência do
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(HC
108.391/MG;
RHC
110.727/DF; RHC 115994/DF; RHC 120677/SP; HC 105543/MS;
HC
125.361/MG;
RE
942066/GO;
HC
133.577/DF
e
RE
970.231/SP), lamentada a inexistência de recurso da acusação a
permitir a revisão do julgado.
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
em face do conatus, diminuiu-se a sanção do latrocínio de um terço
(1/3), de modo a perfazer dezoito (18) anos e oito (8) meses de
reclusão, mais oito (8) dias-multa.
A propósito, pouco faltou para o resultado morte,
percorrendo o marginal avançada etapa do iter criminis ao disparar
diversas vezes contra o ofendido, somente não se consumando o
crime porque os projéteis não deflagraram, daí a mitigação mínima.
Ainda no mesmo momento da individualização,
majoraram-se as sanções dos roubos de três oitavos (3/8) em razão
das causas de aumento representadas pelo emprego de arma de fogo
e concurso de pessoas, chegando-se, agora, a cinco (5) anos e seis (6)
meses de reclusão, com multa no importe de treze (13) diárias.
Como é óbvio e clama a lógica, a duplicidade de
“qualificadoras” deve propiciar acréscimo superior ao mínimo, isso
para não se conferir ao apelante solução idêntica àquela observada
diante de roubo cometido com única causa de aumento, num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
13
evidente e inaceitável desprezo aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização do “castigo”.
O Supremo Tribunal Federal dita a remansosa
jurisprudência, litteris: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. DUAS QUALIFICADORAS. CRIME DE
ROUBO. C.P., ART. 157, § 2o, I E II. AUMENTO DA PENA. ADOÇÃO DE
CRITÉRIO ESTABELECIDO EM PRECEDENTE. ILEGALIDADE. I. -
Havendo duas causas de aumento de pena, pode o juiz,
concomitantemente, levá-las em consideração para elevação da pena,
exigindo-se do magistrado, todavia, efetiva fundamentação com base
em dados concretos. Precedentes” (STF, HC 82945/MS, grifei).
Em face do concurso formal de crimes, aplicou-se
tão-só a pena do delito mais grave, no caso acrescida de metade
(1/2), considerado o número de vítimas “patrimoniais” (seis) (STJ, HC
136.568/DF, Relator Ministro FELIX FISCHER), concretizado o
“castigo” em vinte e oito (28) anos de reclusão, mais doze (12) dias-
multa, anotada a inobservância da regra prevista no artigo 72 do
Código Penal quanto à pecuniária.
De resto, o regime fechado para início de
cumprimento da corporal é o único adequado ao crime de natureza
hedionda, consoante a Lei no. 8.072/90, mostrando-se a solução
necessária à reprovação e prevenção da conduta, ainda mais em face
do montante da privativa de liberdade (superior a oito anos de
reclusão), da circunstância judicial negativa e recidiva delineando
dolo exacerbado incompatível com retiro menos severo (artigo 33, §
2o, “a” e § 3o, do Código Penal).
Regime mais brando, aliás, ensejaria sentimento de
impunidade e incentivaria a prática de crime que há muito atormenta
a população, decorrendo o retiro pleno também do maior rigor
conferido pela própria Constituição Federal diante de delitos
hediondos ou a estes equiparados (artigo 5o, XLIII).
Sobre o tema, observou-se que, “tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041227-24.2017.8.26.0050 -Voto no 17.707
14
condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada,
ele deve iniciá-la em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
alíneas 'c', do Código Penal” (TJESP, Apelação Criminal no.
0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO, com farta citação de julgados e doutrina).
Como também consignou o Supremo Tribunal
Federal, “I
As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal
dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos
regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não
reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena
fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, grifou-se).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas
mesmas águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no
início do cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes
ou cuja pena seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o
volume, 6a edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por
DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume,
Saraiva, 12a edição, pg. 460).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)